Tribunal: TJDFT
Processo: 0747208-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DISCREPANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada em ação monitória fundada em fatura de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica emitida pela parte autora, cuja cobrança o réu/apelante reputa indevida, ao argumento de que o montante aferido em muito da sua média de consumo, meses anteriores e meses posteriores ao da cobrança, o que evidenciaria falha na medição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada discrepância acentuada entre o consumo faturado e o histórico mensal da unidade consumidora, caberia à fornecedora, diante da possível ocorrência da falha de prestação de serviços, comprovar a existência de uma das excludentes de responsabilidade descritas no art. 14, § 3o, do CDC, que, ao fim e ao cabo, consagra hipótese de inversão ope legis do ônus da probatório.
4. Reconhecida a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, competia à fornecedora demonstrar a regularidade da medição e da cobrança. Ausência de qualquer comprovação ou apresentação de laudos técnicos dentro do prazo judicial, configurando omissão prejudicial ao esclarecimento dos fatos. Diante da não comprovação da regularidade da medição, impõe-se o acolhimento dos embargos à monitória e, por conseguinte, declaração de inexigibilidade do débito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII; art. 14, § 3o. CPC, art. 700, inc. I; art. 701.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 19.10.2017. TJDFT, APC 0700975-39.2024.8.07.0011, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 14.02.2025.